Tribunal: TJPA
Processo: 0805813-60.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805813-60.2023.8.14.0015

APELANTE: NORTE FRIGO LTDA

APELADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Norte Frigo EIRELI – EPP contra decisão monocrática que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça e reconhecido a deserção do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em face de Sicredi Norte – Cooperativa de Crédito.

Na origem, o magistrado determinou o cancelamento da distribuição da ação em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, extinguindo o feito. O autor interpôs apelação sustentando violação ao direito fundamental de acesso à justiça e defendendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de rediscussão, em sede de apelação, da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, quando a parte deixou de interpor o recurso cabível (agravo de instrumento) no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça foi regularmente proferida em momento anterior à sentença e deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme expressamente previsto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

Contudo, a parte autora permaneceu inerte quanto ao manejo do recurso cabível, limitando-se a discutir a matéria somente após a extinção do processo, por meio de apelação.

Tal conduta configura preclusão temporal, instituto previsto no art. 223 do CPC, que impede a rediscussão posterior da matéria já estabilizada no processo.

Permitir que a parte impugne em apelação decisão interlocutória não recorrida oportunamente equivaleria a subverter a lógica do sistema recursal e comprometer a segurança jurídica, além de esvaziar a eficácia da regra expressa de recorribilidade imediata prevista no CPC.

Dessa forma, a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça impede a rediscussão da matéria em momento posterior, sendo legítima a extinção do processo diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
A decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, operando-se a preclusão temporal caso a parte deixe de interpor o recurso cabível, sendo inviável rediscutir a matéria em sede de apelação.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV;

- Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, 223 e 1.015, inciso V.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Norte Frigo EIRELI - EPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Com Indenização Por Danos Morais, por meio da qual o magistrado singular determinou o cancelamento da distribuição da demanda, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais pelos autores, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais. Contudo, fica o mesmo isento do recolhimento, conforme dicção do art. 22, da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia instaurada na origem envolve pretensão deduzida pelo autor em face de SICREDI Norte - Coop. De Crédito, cuja tramitação processual foi marcada por incidentes processuais relativos à comprovação da hipossuficiência econômica dos demandantes e ao recolhimento das custas iniciais, circunstâncias que culminaram com a decisão judicial que determinou o cancelamento da distribuição da ação diante do não recolhimento das despesas processuais exigidas pelo juízo (ID 15140624).

Irresignado com o pronunciamento jurisdicional, o autor/recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, ao desconsiderar a condição de hipossuficiência econômica previamente declarada nos autos e demonstrada mediante documentação juntada ao processo, circunstância que, segundo defendem, impõe a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse contexto, aduz que a negativa do benefício inviabiliza o exercício pleno da tutela jurisdicional, violando não apenas o regime jurídico da assistência judiciária gratuita, mas também os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana, consagrados, respectivamente, no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Argumenta que, no curso da demanda, foi apresentada declaração de hipossuficiência econômica, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa ou ao próprio juízo infirmá-la mediante prova concreta em sentido contrário.

Não obstante tais circunstâncias, sustenta que subsiste interesse jurídico na apreciação da matéria referente à concessão da gratuidade da justiça, porquanto tal providência se mostra essencial para assegurar o regular encerramento da demanda sem imposição de ônus financeiros incompatíveis com a realidade econômica do apelante/agravante.

Ao final, requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da sentença recorrida. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada, com o reconhecimento da hipossuficiência econômica dos autores e a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça, abrangendo todos os atos processuais, bem como pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, com o consequente encerramento do feito sem imposição de encargos financeiros incompatíveis com a condição econômica dos apelantes.

Em decisão monocrática, em grau recursal, foi indeferida a gratuidade e posteriormente conhecida a deserção, ID 30977008.

O autor/apelante interpôs o presente recurso de Agravo Interno, ID 31151366, alegando que o objeto da Apelação seria justamente a análise das custas e o direito ao benefício da gratuidade.

Sem contrarrazões, ID 3193700.

É o relatório.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Ao interpor recurso de Apelação, em decisão monocrática foi indeferida a gratuidade e posteriormente conhecida a deserção, ID 30977008.

Ao analisar os autos processuais, verifica-se que não razão assiste ao apelante/agravante.

O cerne da insurgência recursal repousa na alegação de que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita teria violado o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), sustentando o apelante que sua declaração de hipossuficiência gozaria de presunção
juris tantum
, a qual, segundo afirmam, não teria sido afastada por elementos concretos constantes do processo.

Nestes termos reconsidero a Decisão Monocrática ID 30977008, passando a análise do mérito do recurso de Apelação, qual seja, pedido de efeito suspensivo à Apelação desafiada, para que seja reformada sentença que que determinou o cancelamento da distribuição da ação diante do não recolhimento das despesas processuais exigidas pelo juízo (ID 15140624).

O objeto do presente Agravo Interno, uma vez apreciado seu mérito, fica absorvido pela causa de pedir do recurso de Apelação, pelo que passo à análise deste último
.

No que tange à
Apelação
, o regime jurídico da gratuidade da justiça encontra disciplina específica no CPC, especialmente nos artigos 98 a 102. No que interessa à espécie, dispõe o artigo 101 do CPC:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.

A exegese do dispositivo revela distinção ontológica entre duas situações processuais, quando o indeferimento da gratuidade ocorre por decisão interlocutória, hipótese em que o recurso cabível é o agravo de instrumento;

quando a matéria é resolvida na própria sentença, ocasião em que será impugnável por apelação.

No caso concreto, consoante se depreende dos autos, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferido em momento processual anterior à prolação da sentença, por meio de decisão interlocutória autônoma (id. 96053377 e 131191114, autos de origem), oportunidade em que o autor foi regularmente intimado para proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito
.

Assim, a parte autora foi intimada para recolher as custas processuais, sob pena de extinção, e permaneceu inerte. Somente após a extinção do feito é que manejou o presente recurso de apelação.

Tal circunstância atrai, de forma inequívoca, a incidência do artigo 1.015, inciso V, do CPC, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça”. A propósito, estabelece o referido dispositivo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

Sendo assim, a sistemática recursal delineada pelo legislador é clara ao conferir recorribilidade imediata à decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, exatamente para evitar que a parte suporte os ônus financeiros do processo ou que o feito seja extinto por ausência de preparo.

Logo, ao deixar de interpor o agravo de instrumento no prazo legal, operou-se a preclusão temporal, previsto no art. 223 do CPC, instituto que se funda na necessidade de estabilização das relações processuais e na segurança jurídica, impedindo que a matéria seja rediscutida em momento posterior. Eis o que disciplina a referida norma:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

A preclusão, como é cediço, constitui corolário do princípio da eventualidade e da boa-fé objetiva processual, impondo às partes o ônus de exercerem seus poderes processuais no tempo e modo oportunos. A ausência de impugnação, por agravo de instrumento, da decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em apelação interposta contra sentença extintiva.

Nesse sentido, a inércia da parte quanto ao meio recursal adequado configura comportamento processual incompatível com a pretensão de rediscutir, em apelação, matéria já estabilizada pela preclusão. Permitir tal rediscussão equivaleria a subverter a lógica do sistema recursal e esvaziar a eficácia do artigo 1.015, inciso V, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida com base nos fundamentos ao norte descritos.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026